Tribunal: STF
Processo: RE 1289247
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    Jeferson Lima Rodrigues interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:  
    “PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JUDICANTES. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
     1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2º, incisos I, do Código Penal, depois de subtrair o automóvel de uma mulher quando saía do estacionamento de um shopping, ameaçando-a com faca. 
    2 Reputa-se provado o roubo quando há prisão em flagrante do agente, que confessa o crime, harmonizando-se com os relatos vitimários e de policiais.
     3 O Conselho Especial do TJDFT reconheceu a inconstitucionalidade incidental do artigo 4º da Lei 13.654/2018, que revogou o artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJ-e 08/11/2018. Acórdão integralizado em Embargos de Declaração, sendo relatora designada a Desembargadora Carmelita Brasil, DJ-e 15/04/2019). O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados". A decisão, em princípio, só teria efeito erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, de o Senado suspender a norma reputada inconstitucional, ou da edição de súmula vinculante, como determina a Constituição Federal. Mas a norma processual deriva de lei federal e se presume constitucional, até decisão em contrário do tribunal supremo,devendo se aplicar o entendimento sufragada pelo Conselho Especial do Tribunal. 3 O aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime exige necessariamente uma fundamentação concreta capaz de justificá-lo. Mesmo reconhecendo a menoridade relativa, não há reflexo na pena, devido à Sumu.a 231/STJ.
     4 Apelação provida parcialmente.”  
    Sustenta o recorrente violação dos arts. 1º, parágrafo único, 37, caput, 58, §2º, inciso I, e 65, da Constituição Federal. Defende a constitucionalidade do artigo 4°, da Lei 13.654/2018, tendo em vista que 
    “(...) o dispositivo acerca da revogação do inciso I do §2º do art. 157 do CP, constava desde o princípio e estava à disposição de qualquer interessado no processo em que tramitou. Logo, a publicação no Diário interno tem previsão unicamente em ato infraconstitucional, não sendo, portanto, capaz de viciar todo o procedimento legislativo e gerar a alegada inconstitucionalidade formal.”
    Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com base em decisão de seu Conselho Especial no Incidente de Inconstitucionalidade nº 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018, no ponto em que alterou a redação do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto:  
    “Ocorre que o Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/18, que revogou o artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJe 08/11/2018. Acórdão integralizado em Embargos de Declaração, sendo relatora designada a Desembargadora Carmelita Brasil, DJe 15/04/2019).
     O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados", decisão que, em princípio, só teria efeito erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, de o Senado suspender a norma reputada inconstitucional, ou da edição de súmula vinculante, como determina a Constituição Federal. Mas a norma processual deriva de lei federal e se presume constitucional, até decisão em contrário do tribunal supremo. Assim, ressalvado entendimento pessoal sobre o tema, aplica-se o acórdão do Conselho Especial deste Tribunal. 
    Portanto, a condenação está justificada.”  
    Entretanto, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso similar ao presente, nos autos do ARE nº 1.234.080/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, assentou que  
    “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo”.  
    O acórdão desse referido julgado restou assim ementado:  
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (DJe de 21/05/2020).  
    Seguindo essa orientação, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.239.632/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/06/2020).  
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE FACA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018 DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo”. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.281.276/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/11/2020).  
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido na parte em que declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente